Tribunal: TJMT
Processo: 1023070-17.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1023070-17.2021.8.11.0000
EMBARGANTE: IRMÃOS DOMINGOS LTDA.
EMBARGADO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ
Vistos etc.
Trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1023070-17.2021.811.0000, interposto pelos IRMÃOS DOMINGOS LTDA., em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, sob a alegação da existência de omissão da decisão objurgada.
O Embargante alega a ocorrência de omissão, por não terem considerados os documentos apresentados que demonstram a ocorrência de prejuízo à parte, pela manutenção da decisão de bloqueio, eis que “precisa de valores para continuar com sua plausível administração dos negócios, pagando contas, como salário de empregados, pagar colaboradores, boletos bancários, impostos e outros.” (sic Id 117835458)
Realça a nulidade da citação e a ocorrência da prescrição intercorrente, “não analisada de ofício pelo Juízo a quo”.
Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos para emprestar caráter infringente, modificativo e prequestionador, “para que se manifeste detidamente sobre o assunto”. (sic Id 117835458)
Intimada, a Embargada Vanete Ferreira Franca não apresentou contrarrazões, conforme certidão lançada no Id 123539494.
É o relatório.
Decido.
Conforme relato, trata-se de Embargos de Declaração com efeitos infringentes opostos nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1023070-17.2021.811.0000, interposto pelos IRMÃOS DOMINGOS LTDA., em face do MUNICÍPIO DE CUIABÁ, sob a alegação da existência de omissão da decisão objurgada.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil vigente esclarece as hipóteses para oposição dos embargos de declaração, quais sejam: obscuridade, contradição e omissão.
Dispõe o dispositivo legal mencionado:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.
Inexiste qualquer vício no acórdão objurgado, uma vez que nos autos não há prova objetiva de que a decisão agravada possa causar grave lesão ou de difícil reparação e nem urgência que não se possa aguardar a formação do contraditório e o julgamento de mérito pelo Colegiado.
O Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves ensina que o risco de dano deve ser concreto, atual e grave, ou seja, deve ser iminente, provocar um sério prejuízo à parte e não decorrer de mero temor subjetivo, mas de dados concretamente demonstrados. Entende-se que os inconvenientes gerados pela demora processual, consequências naturais do procedimento desenvolvido em respeito ao contraditório e à ampla defesa, não sejam suficientes para a concessão da tutela antecipada (Manual de Direito Processual Civil, Vol. Única, 4a Edição., Ed. Método, p. 1178).
Com efeito, a configuração do periculum in mora exige a demonstração de existência ou da possibilidade de ocorrer um dano jurídico ao direito da parte, de obter uma tutela jurisdicional eficaz na ação principal, o que não é o caso dos autos.
Aliás, no glossário jurídico do Supremo Tribunal Federal, o perigo na demora é definido como o receio que a demora da decisão judicial cause um dano grave ou de difícil reparação ao bem tutelado. Isso frustraria por completo a apreciação, ou seja, não basta que a parte tenha pressa no provimento judicial ou alegue a necessidade financeira, como na maioria dos casos. É necessário verificar se o próprio direito, o bem tutelado corre o risco de perecer, ou, como definiu o STF, de restar frustrado.
Dessa forma, inexiste qualquer omissão a ser sanada por meio dos presentes aclaratórios.
Feitas essas considerações, REJEITO os aclaratórios apresentados.
Intimem-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora